Tribunal: TJES
Processo: 0018904-76.2014.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018904-76.2014.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FABRICIO PIRES DUARTE e outros (3)

APELADO: SPE - CONSTRUTORA SA CAVALCANTE - ES XIV LTDA. e outros (3)

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇ
ÕES
– DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL
–
ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL
–
INADIMPLEMENTO CONTRATUAL
POR PARTE DA
S

PROMITENTE VENDEDORAS
– POSSIBILIDADE DE INVERSÃO DA CLÁUSULA MORATÓRIA –
INVIABILIDADE DE CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES E DANOS EMERGENTES
–
DANO MORAL CONFIGURADO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO
–

RECURSO
DA CONSTRUTORA
CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO –
RECURSO DOS AUTORES CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – ÔNUS SUCUMBENCIAL REDIMENSIONADO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta por construtora e autores contra sentença que reconheceu a mora da construtora na entrega do imóvel adquirido pelos autores e condenou a ré ao pagamento da cláusula penal, danos emergentes e danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
.
Há três questões em discussão: (i) definir se a cláusula penal contratual prevista exclusivamente para o adquirente pode ser invertida em desfavor da construtora inadimplente; (ii) estabelecer se é possível a cumulação da cláusula penal com indenização por danos emergentes decorrentes do pagamento de aluguel; e (iii) verificar se a indenização por danos morais arbitrada se mostra proporcional e razoável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 971), firmou entendimento de que, havendo previsão de cláusula penal apenas para o adquirente, esta deve ser aplicada, por analogia, contra a construtora em caso de inadimplemento desta. Assim, a inversão da cláusula penal, incluindo juros e multa moratória, é cabível e deve incidir sobre as prestações pagas pelos compradores no período de mora da vendedora.

4
.
É inviável a cumulação da cláusula penal com lucros cessantes e danos emergentes, conforme estabelecido no Tema 970 do STJ, que define que a cláusula penal tem caráter indenizatório suficiente para compensar o inadimplemento, afastando a necessidade de reparação adicional por danos materiais. Assim, deve ser afastada a condenação ao pagamento de danos emergentes.

5
.
O atraso excessivo na entrega do imóvel, superior a um ano após o prazo contratual, configura dano moral passível de indenização, por ultrapassar o mero aborrecimento. O
quantum
indenizatório fixado em R$ 5.000,00 para cada um dos autores é razoável e proporcional às circunstâncias do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
.
Recurso da construtora conhecido e parcialmente provido para afastar a condenação ao pagamento de danos emergentes. Recurso dos autores conhecido e desprovido. Ônus sucumbencial redimensionado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, a unanimidade, CONHECER do recurso de apelação interposto por SPE CONSTRUTORA SA CAVALCANTE ES XIV LTDA e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, bem como CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por FABRICIO PIRES DUARTE E KELLY REGINA VOLZ, nos termos do voto proferido pelo eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
SPE – CONSTRUTORA SÁ CAVALCANTE – ES XIV LTDA
(fls. 666/682) e

FABRICIO PIRES DUARTE E KELLY REGINA VOLZ
(ID 10622624) em face de r. sentença de fls. 641/652, integrada pela decisão de ID 10622621, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Vila Velha – Comarca da Capital –, que, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais, movida por
FABRICIO PIRES DUARTE E KELLY REGINA VOLZ
em desfavor da ora apelante
SPE – CONSTRUTORA SÁ CAVALCANTE – ES XIV LTDA
e de
L
PS ESPÍRITO SANTO – CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, tendo resolvido o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais apresentadas às fls. 666/682, em resumo, a apelante
SPE – CONSTRUTORA SÁ CAVALCANTE – ES XIV LTDA
alega que:
(I)
“
a inversão da cláusula penal para o fim de se aplicar a multa de 2% sobre o valor do imóvel, por mês de atraso reconhecido, escapa, por completo, do alcance e da razão de decidir dos precedentes vinculantes do c. STJ
” (fl. 673);
(II)
“
O
inadimplemento relativo ao prazo de entrega do imóvel acarreta o dever da construtora de indenizar o comprador pelo valor correspondente ao alugue
l
da unidade adquirida ou pelos termos da cláusula penal eventualmente prevista em contrato. Somar uma destas duas prestações (lucros cessantes ou cláusula penal) com a restituição de aluguéis gastos em outra unidade foge a lógica do razoável e representa enriquecimento sem causa aos compradores
” (fl. 674);
(I
II
)
a condenação em pagamento de alugueis realizados pelos apelados deve ser afastada, “
uma vez que o dano deve ser efetivamente comprovado, com o respectivo desembolso do valor pleiteado. n
ã
o bastando, portanto, a mera juntada de pretensos recibos, diga-se, todos iguais, padronizados e evidentemente produzidos para o fim exclusivo de subsidiar esta ação
” (fl. 677);
(
I
V)
subsidiariamente, deve ser limitada a condenação em pagamento de aluguéis no período reconhecido da mora, de 26/11/2012, tendo em vista que “
A instância primeva também errou ao fazer indistintamente referência, em seu dispositivo, aos contratos e recibos de fls. 112/153, pois, dentre os recibos apresentados, há vários deles que supostamente atestariam o gasto de alugue
l
no período em que a própria r. sentença de piso afastou a mora da construtora apelante
” (fl. 677);
(
V
)
“
A jurisprudência pátria entende que o descumprimento contratual, por si só, não tem o condão de gerar dano moral, que pressupõe ofensa anormal a direito de personalidade, o que não veio a ocorrer no caso tratado nos autos. Em verdade, a situação existente nos autos exprime tão somente um mero dissabor
” (fl. 680).

FABRICIO PIRES DUARTE E KELLY REGINA VOLZ
, por sua vez, apresentaram recurso de apelação no ID 10622624, afirmando, em suma, que: “
o dano resta patente pelo excesso de tempo em atraso injustificado de conclusão da obra, refletindo, via de consequência, numa tripla frustração: a primeira referente aos vários problemas surgidos com o negócio jurídico, a segunda pelo retardamento de mais de um ano e três meses do matrimônio dos Apelantes e a última, pela espera de aproximadamente 2 anos e 06 meses para a entrega do imóvel em que residiriam os Recorrentes a partir do casamento. Nestes termos, requer a reforma da sentença para que seja majorada a Recorrida ao pagamento de indenização por dano moral no montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para cada um dos Recorrentes
”.

Ao compulsar os autos, observa-se que
FABRICIO PIRES DUARTE
e
KELLY REGINA VOLZ
celebraram com
LPS ESPÍRITO SANTO — CONSULTORIA DE IMÓVEIS
e
SPE – CONSTRUTORA SÁ CAVALCANTE – ES XIV LTDA
contrato de pedido de reserva (fls. 58/60) e promessa de compra e venda (fls. 62/103) da unidade autônoma 801 do edifício Atlântico, localizado no município de Vila Velha, que seria entregue em 30 de maio de 2012 (fl. 68), tendo como prazo de tolerância 180 (cento e oitenta) dias, de acordo com a cláusula quinta, parágrafo 5.1.1, da avença (fl. 87), o que remeteria a entrega o imóvel para novembro de 2012.

Todavia, narram os autores na inicial que até o ajuizamento da demanda em análise, em 10/04/2014, a obra ainda não havia sido entregue, bem como que estavam sendo indevidamente cobrados por atualização do saldo devedor em período de atraso na entrega da obra, razão pela qual pugnaram pela condenação das requeridas ao pagamento de danos materiais e morais.

Após a competente instrução do feito, o magistrado da singela instância compreendeu que houve atraso na entrega do imóvel até a data de 22/04/2014, razão pela qual condenou as requeridas ao pagamento de multa contratual pelo atraso da obra, ao pagamento de danos emergentes pelos gastos com aluguel dos autores e ao pagamento de danos morais, no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais) para cada um dos autores.

Postas estas premissas, passo a análise dos recursos de apelação e saliento que os analisarei em conjunto, uma vez que parte das razões recursais são similares.

Em relação à cláusula penal, o c. STJ firmou, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema nº 971), que “
No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial
”.

Na hipótese dos autos, a cláusula 3.1 da avença, estipulou juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da prestação em atraso para o caso de atraso no pagamento das parcelas (fl. 82), o que justifica sua inversão aos promitentes compradores, englobando juros e multa moratória sobre o valor das prestações pagas pelos consumidores durante o período entre o término do prazo de tolerância (30.11.2012) até a data da entrega do imóvel, em 22/04/2014. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA E DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. MÉRITO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. FALTA DO DEVER DE INFORMAÇÃO. GRAVAME NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. JUSTA CAUSA. DIREITO POTESTATIVO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. MULTA CONTRATUAL. RECURSO DA AUTORA PROVIDO. RECURSO DAS REQUERIDAS DESPROVIDO. [...]
6. - Quanto à inversão da multa, certo é que o colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o RESP 1.631.485/DF, representativo do tema 971, decidiu pela possibilidade de inversão, em desfavor da construtora, da cláusula penal estipulada exclusivamente para o adquirente, nos casos de inadimplemento da construtora. 7. - Segundo precedente da colenda Corte Superior: Prevendo o contrato a incidência de multa penal para o caso de descumprimento contratual é legítima a imposição da referida penalidade em face da vendedora no percentual previsto no contrato firmado (10%), na medida em que deu azo à rescisão contratual ante ao relevante atraso na entrega do imóvel. (STJ - Agravo em Recurso Especial n. 1743645/GO, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJ: 15-12-2020).
7. - Recurso provido. (TJES; AC 0005203-58.2017.8.08.0030; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Júlio César Costa de Oliveira; Julg. 27/04/2021; DJES 28/06/2021).

Ademais, no que se refere a cumulação da cláusula penal com lucros cessantes e danos emergentes, o colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu pela impossibilidade da cumulação das sanções (tema repetitivo 970), senão vejamos:

CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. CUMULAÇÃO COM DANOS EMERGENTES. IMPOSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DO RESP Nº 1.635.428/SC, JULGADO SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. [...] 2. A Segunda Seção do STJ, no julgamento do REsp nº 1.635.428/SC, de relatoria do eminente Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, firmou a seguinte tese:
"A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes".
3.
Havendo cláusula penal (moratória ou compensatória, a depender de cada caso) no sentido de prefixar, em patamar razoável, a indenização, não cabe a cumulação posterior com danos emergentes ou lucros cessantes.
[...] (STJ. 2017/0299705-0. AgInt no RECURSO ESPECIAL Nº 1710524 – SP. Órgão Julgador: Terceira Turma. Relator: Ministro MOURA RIBEIRO. Data de Julgamento:10/08/20. Dje:14/08/20).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. CORREÇÃO MONETÁRIA DO SALDO DEVEDOR. INEXISTÊNCIA DE CLARA PREVISÃO CONTRATUAL. DEVER DE INFORMAÇÃO. INOBSERVÂNCIA (SÚMULAS 5 E 7/STJ). DANO MORAL. CABIMENTO (SÚMULA 83/STJ). NATUREZA DA CLÁUSULA PENAL, MORATÓRIA OU COMPENSATÓRIA. IRRELEVÂNCIA PARA EFEITO DE CUMULAÇÃO COM INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS, SEJA NA MODALIDADE LUCROS CESSANTES OU DANOS EMERGENTES. DESCABIMENTO. AGRAVO PROVIDO. [...] 5.
Independentemente do caráter da cláusula penal, se moratória ou compensatória, não cabe a cumulação com indenização por perdas e danos, seja na modalidade lucros cessantes ou danos emergentes. Precedentes.
6. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e dar parcial provimento ao recurso especial, afastando-se a condenação por danos emergentes. (STJ. 2017/0239736-7. AgInt no RECURSO ESPECIAL Nº 1699271 – SP. Órgão Julgador: Quarta Turma. Relator: Ministro Raul Araújo. Data de Julgamento: 30/11/20. Dje:18/12/20).

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA. NOVEL LEI N. 13.786/2018. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015, é a seguinte:
A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes.
[...] (REsp 1635428/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/05/2019, DJe 25/06/2019).

Cumpre ressaltar que, quanto aos lucros cessantes, este já foi afastado pelo magistrado de origem em razão da impossibilidade de cumulação com a multa pelo inadimplemento contratual da construtora.

Contudo, tenho que merece reforma a sentença no que concerne a cumulação dos alugueis despendidos pelos autores em razão do atraso na entrega do imóvel (danos emergentes) e a cláusula penal, porquanto esta já abarca a compensação pelo adimplemento tardio da obrigação contratual pelas promitentes vendedoras,
devendo ser
decotada
a condenação da apelante ao pagamento dos alugueis
desembolsados

pelos
autores
.

Impende destacar, ainda, que inexiste
bis in idem
decorrente do arbitramento de danos morais, dada a natureza diversa dos institutos.

No que concerne aos danos morais, percebe-se que o descumprimento contratual abalou os direitos da personalidade dos autores, visto que o excessivo atraso na entrega da obra ultrapassou a seara do mero dissabor, mormente quando sopesado que o imóvel somente foi entregue após mais de 01 (um) ano do término do prazo de tolerância.

Por isso, tenho que o
quantum
indenizatório de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para ambos os autores, ora apelados/apelantes, arbitrado pelo órgão
a quo
, é razoável e proporcional às singularidades fáticas e adequado ao caráter punitivo/pedagógico do dano moral, bem como não destoa da importância fixada por esta egrégia Corte em casos semelhantes, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. ABUSIVIDADE NA COBRANÇA DAS DESPESAS CONDOMINIAIS ANTES DA IMISSÃO NA POSSE DO IMÓVEL. ALUGUÉIS DEVIDOS. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE MULTA RESCISÓRIA PELA CONSTRUTORA QUANDO A RESCISÃO OCORREU POR CULPA DA MESMA. DANOS MORAIS. VALOR DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. Não há qualquer prova nos autos acerca da ausência de formalização do Contrato de Financiamento pelos Promitentes Compradores, ora Recorridos. Ao revés, a própria Empresa Recorrente afirmou, em sua Contestação, que o Contrato de Financiamento dos Recorridos restou registrado em 21.06.2011 (fl. 109). II. In casu, não tendo sido a entrega das chaves promovida dentro do prazo estipulado, já considerando a Cláusula de Tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, a Construtora deve arcar com os prejuízos sofridos pelos Autores. III. O promitente comprador apenas poderá ser responsável pela quitação das despesas condominiais a partir da efetiva imissão na posse do imóvel, com a entrega das chaves. lV. O inadimplemento injustificado na entrega da obra enseja a obrigação de ressarcir o contratante em relação aos valores por ele assumidos a título de aluguel do imóvel no qual permaneceu morando. A indenização por danos materiais se revela devida, quando configurado o ato ilícito (mora na entrega do imóvel), o dano (despesas com aluguel) e nexo de causalidade (pagamento de aluguel diante do atraso na entrega do bem adquirido pelo autor) (TJMG - AC: 10000210948238001 MG, Relator: Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 16/07/2021, Câmaras Cíveis / 14ª Câmara Cível, Data de Publicação: 16/07/2021).
V. Somente é possível que a construtora retenha parte dos valores pagos, a título de multa rescisória, quando o comprador for responsável pelo desfazimento do negócio, o que não ocorreu, na hipótese. VI. O atraso considerável na entrega do imóvel é fator ensejador da referida indenização, sendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), arbitrado pelo Magistrado de Piso, afigura-se proporcional, razoável e suficiente para os fins de reparação moral. Precedentes.
VII. Recurso conhecido e improvido. (TJES; AC 0011249-14.2014.8.08.0048; Segunda Câmara Cível; Relª Desª Subst. Ana Claudia Rodrigues de Faria; Julg. 06/09/2022; DJES 21/09/2022)

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. UTILIZAÇÃO DA CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. POSSIBILIDADE. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - O Superior Tribunal de Justiça reputa válida a cláusula contratual que prevê o atraso na entrega da unidade habitacional em construção com prazo determinado de até 180 (cento e oitenta) dias, independentemente da comprovação dos motivos que ensejaram a sua utilização. 2 - A teor da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a indenização por dano moral em caso de atraso na entrega de unidade imobiliária somente é devida em circunstâncias excepcionais, nas quais restar caracterizado o longo atraso aliado a outros fatos que comprovam que, de fato, houve transtorno, sofrimento e abalo psicológico capaz de afetar a vida do indivíduo. 3 - O atraso na entrega da obra foi de 10 (dez) meses, além do prazo de prorrogação de 180 (cento e oitenta) dias, prazo excessivamente longo, no qual a Apelante foi obrigada ao pagamento dos juros da obra e teve necessidade de constantes readequações de planejamento, sendo que a angústia e a frustração vivenciadas a cada nova expectativa criada são aptas a revelar a ocorrência de danos morais.
4 - Considerando os parâmetros estabelecidos pela doutrina e jurisprudência para a fixação da indenização por dano moral, ou seja, a intensidade do dolo ou culpa, a situação econômica do lesante, o bem jurídico danificado, a gravidade e repercussão da ofensa, a posição social da vítima, e em atenção às peculiaridades do caso concreto, deve o valor ser fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que se insere dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com o escopo de compensar a vítima e punir o ofensor.
5 - Recurso parcialmente provido. (TJES; AC 0014030-38.2016.8.08.0048; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 11/04/2022; DJES 28/04/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. LOTEAMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ATRASO NA ENTREGA DA INFRAESTRUTURA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL CARACTERIZADO. RESCISÃO POR CULPA EXCLUSIVA DO LOTEADOR. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS PELO COMPRADOR. MULTA CONTRATUAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 5. Ante o exposto, justifica-se a rescisão contratual, por culpa exclusiva do loteador, e, neste caso, a rescisão do contrato de promessa de compra e venda de imóvel por culpa exclusiva da promitente vendedora acarreta a devolução integral dos valores pagos pelos promitentes compradores. (TJES, Classe: Apelação, 24140016627, Relator: ELIANA Junqueira MUNHOS Ferreira, Órgão julgador: TERCEIRA Câmara Cível, Data de Julgamento: 11/07/2017, Publicação no Diário: 21/07/2017). 6. Relativamente aos danos morais, consigno que o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o mero descumprimento contratual, caso em que a promitente vendedora deixa de entregar o imóvel no prazo contratual injustificadamente, não acarreta, por si só, danos morais (AgInt no AREsp 973.811/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/08/2017, DJe 15/08/2017). 7
. Nesse contexto, a verificação da existência de dano moral deve se dar na análise do caso concreto, pois o inadimplemento contratual consistente no atraso da regularização do loteamento e da implementação da infraestrutura, que frustram o anseio do comprador dos lotes, criam transtornos psíquicos e pragmáticos muito além da noção de mero aborrecimento, ainda mais quando o enfoque está no direito à moradia, constitucionalmente garantido. 8. No caso em comento, tenho que o valor arbitrado a título de danos morais, equivalente a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atende os critérios legais de posição social das partes, gravidade e repercussão da ofensa e caráter pedagógico, punitivo, repressivo e ressarcitório da indenização, encontrando respaldo nos precedentes, em situações análogas, desta Corte de Justiça.
9. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; Apl 0000222-63.2014.8.08.0006; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 16/10/2018; DJES 24/10/2018)

Firme a tais considerações,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
SPE – CONSTRUTORA SÁ CAVALCANTE – ES XIV LTDA
e, no mérito,
DOU
-LHE

PARCIAL
PROVIMENTO
para reformar em parte a sentença, no sentido de afastar a condenação da requerida/apelante/apelada ao pagamento de danos emergentes, mantendo incólume os demais pontos da sentença. Lado outro,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo de
FABRICIO PIRES DUARTE E KELLY REGINA VOLZ
.

Sem condenação da apelante
SPE – CONSTRUTORA SÁ CAVALCANTE – ES XIV LTDA
ao pagamento de honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), visto que tal verba somente é devida nos casos de desprovimento ou de inadmissibilidade do apelo
1
.

Ato seguinte, reconheço a sucumbência recíproca das partes, determinando a distribuição da condenação das partes litigantes no pagamento das custas processuais, sendo cada parte responsável por arcá-las na proporção de 60% para os autores – que decaíram do pedido de devolução em dobro da taxa de corretagem, lucros cessantes e do pleito de danos emergentes – e 40% para os demandados e, no que concerne aos honorários sucumbenciais, os autores deverão arcar com o percentual de 20% (vinte por cento) sobre o proveito econômico obtido pela construtora, estando já englobados nesse percentual os honorários recursais, ao passo que a parte demandada arcará com o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico obtido pelos autores, nos termos do artigo 85, §1º, §8º, §11 e §14 do Código de Processo Civil.

No entanto, mantenho a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais dos autores, pelo fato de que militam amparados pela gratuidade de justiça (art. 98, §3º, do CPC).

É como voto.

1
REsp n. 1.864.633/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, julgado em 9/11/2023, DJe de 21/12/2023.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER
do recurso de apelação interposto por
SPE – CONSTRUTORA SÁ CAVALCANTE – ES XIV LTDA
e, no mérito,
DAR
-LHE

PARCIAL
PROVIMENTO
para reformar em parte a sentença, no sentido de afastar a condenação da requerida/apelante/apelada ao pagamento de danos emergentes, mantendo incólume os demais pontos da sentença. Lado outro,
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo de
FABRICIO PIRES DUARTE E KELLY REGINA VOLZ.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho a relatoria.